Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 120% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fixar os alimentos provisórios, devidos pelo requerido, na importância mensal equivalente a 120% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede, o agravante pretende a redução do valor dos alimentos provisórios para 43% do salário-mínimo.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de amparo dos pais em relação a seus filhos, bem como sobrevém como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Acrescente-se, também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos. 3.1. Assim, segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar visa suprir as necessidades do alimentando, encontrando limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade com a qual cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, a qual fixou a verba alimentar provisória no montante equivalente a 120% do salário-mínimo. 4.1. O magistrado, à míngua de comprovação da capacidade financeira do alimentante, fixou os alimentos provisórios com base nos depósitos efetuados pelo genitor em favor da alimentanda. 4.2. Os depósitos efetivados anteriormente trazem a presunção da capacidade contributiva do agravante. Assim, a redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente quanto à alteração significativa das condições financeiras. 4.3. Nesse contexto, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
6. Recurso improvido.